Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727649-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, HILTANICE MEDEIROS BEZERRA, PATRICIA SOARES SETTE D E S P A C H O Intimem-se Patricia Soares Sette e Hiltanice Medeiros Bezerra para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator